Tribunal: TCU
Processo: 022.710/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10081/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.710/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eleziete da Conceicao Ferreira Wasconcelos (XXX.505.217-XX); Eva Eliziario dos Santos (XXX.990.497-XX); Mariana de Souza Pereira dos Santos (XXX.126.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.